Tribunal: TJES
Processo: 5020921-82.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2026-04-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020921-82.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARILDA TERESA MARTINEZ MARTINS
RECORRIDO: BANCO DAYCOVAL S/A e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5020921-82.2023.8.08.0035

RECORRENTE: MARILDA TERESA MARTINEZ MARTINS

RECORRIDOS: BANCO DAYCOVAL S/A, CONNECT SERVIÇOS BANCÁRIOS e THAISSA GOMES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.: IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. QUALIFICAÇÃO DAS REQUERIDAS (CPF/CNPJ). ATO NORMATIVO CONJUNTO 006/2024. INÉPCIA DA INICIAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou extinto o processo sem resolução do mérito (art. 485, I, CPC), em razão da inépcia da petição inicial. A recorrente alega impossibilidade de localização dos dados de qualificação (CPF/CNPJ) das rés e requer a reforma da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a extinção do feito por inépcia da inicial é devida quando a parte autora, após reiteradas intimações, deixa de fornecer os dados de qualificação necessários para a citação válida das requeridas, em descumprimento a regramento normativo específico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora foi devidamente intimada para fornecer o CPF/CNPJ das rés para atender ao disposto no Ato Normativo Conjunto nº 006/2024, limitando-se a informar a inexistência dos dados.

Verificou-se a invalidade das citações anteriores, uma vez que os endereços fornecidos para a pessoa física e para a jurídica eram idênticos e os avisos de recebimento retornaram sem assinatura.

A tentativa de substituição do polo passivo ocorreu sem justificativa plausível ou modificação da causa de pedir, o que impede o acolhimento da emenda à inicial.

Diante da inércia em regularizar a qualificação das partes e da ausência de citação válida, impõe-se a manutenção da sentença de extinção por inépcia da inicial, fundamentada no art. 46 da Lei nº 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"A ausência de fornecimento de dados de qualificação necessários para a citação (CPF/CNPJ), após intimação específica e sem justificativa plausível para substituição processual, enseja o indeferimento da inicial por inépcia nos Juizados Especiais."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CPC/2015, arts. 321, parágrafo único, e 485, I;

Lei 9.099/1995, art. 46;

Ato Normativo Conjunto 006/2024.

Jurisprudência relevante citada:

Turmas Recursais do TJES, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARILDA TERESA MARTINEZ MARTINS
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta em face de
BANCO DAYCOVAL S/A, CONNECT SERVIÇOS BANCÁRIOS
e
THAISSA GOMES
, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, nos termos do artigo 485, inciso I c/c o parágrafo único do art. 321, ambos do CPC. Por conseguinte, revogo a Decisão Liminar ID 31194161”
.

Em sede recursal (ID 16379319), a autora informa que tentou localizar o CPF/CNPJ das requeridas, porém sem êxito.

O requerido Banco Daycoval apresentou contrarrazões (ID 16379324).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

Pois bem. Embora seja medida atípica, entendo que a extinção por inépcia da inicial deve ser mantida. Fazem parte do polo passivo, além do Banco Daycoval, a empresa
CONNECT SERVIÇOS BANCÁRIOS
e a pessoa física
THAISSA GOMES.

No ID 16379309 observo que a autora foi devidamente intimada para fornecer o CPF/CNPJ das requeridas, a fim de atender ao disposto no Ato Normativo Conjunto 006/2024, apenas informando na petição de ID 16379310 que não dispunha dos dados.

Houve nova intimação da autora para regularização dos dados, conforme despacho de ID 16379311, considerando que a citação das requeridas nos ID’s 16379278 e 16379279 não seria válida, requerendo no ID 16379313 a exclusão de THAISSA GOMES do polo passivo e a substituição da CONNECT pela empresa BEVICRED INFORMACOES CADASTRAIS LTDA.

Não foi apresentada justificativa plausível (com a correspondente modificação da causa de pedir) para a substituição do polo passivo. E, em relação à citação, de fato observo que a mesma não se afigura válida, eis que a autora indicou o mesmo endereço para a pessoa física e jurídica, constando apenas um carimbo nos AR’s sem assinatura do recebedor.

Assim, não atendendo a recorrente às determinações judiciais para qualificação correta das requeridas e, não havendo justificativa concreta para substituição do polo passivo, entendo ser o caso de se manter a inépcia da inicial.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor dado à causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 12 de janeiro de 2026.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)